Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES. FATOS ALEGADOS NÃO COMPROVADOS. DESATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para ser aceito no programa habitacional de interesse social intitulado Morar Bem, deve o pretendente preencher todos os requisitos da Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, dentre eles a prova documental dos dados inseridos no cadastro.

2. No caso, não foram atendidos os requisitos do programa habitacional Morar Bem, porque o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a dependência financeira dos pais quando instado a trazer aos autos declaração de dependência financeira.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.